Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO § 3o DO ART. 702 DO CPC. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA AUTORA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a Autora/Apelada não incorreu em qualquer dos vícios enumerados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo explicitado o proveito econômico perseguido (art. 700, § 2o, III do CPC).
2 – Em Embargos à Ação Monitória, nos termos do art. 700, § 3o, do CPC, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.
3 – Correta a sentença em que foi rejeitada a tese de excesso de execução, uma vez que a Embargante, ao impugnar o valor cobrado pela Autora, bem como o excesso em razão da forma e do percentual cobrados pela Demandante a título de juros e correção monetária, além de não apresentar o demonstrativo exigido por lei, deixou de explicitar qual seria a forma de cálculo que entende correta ou mesmo o montante do alegado excesso.
4 – Em relação à alegação de dificuldades financeiras relatadas pela Apelante, advindas da pandemia instalada em razão do novo coronavírus, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Afinal, diferentemente do que ocorre com certas prestações de natureza distinta – por exemplo, como a celebração de espetáculos artísticos e atividades afins (obrigações de fazer) –, a peste não impede que um pagamento em dinheiro seja realizado. Trata-se, pois, de ato ainda possível de, em tese, ser praticado.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.